Tribunal: TJSP
Processo: 1118118-11.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Rodolfo Cesar Milano
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
ção do preparo recursal realizada de forma intempestiva. Parcialmente prejudicado o recurso interposto por New Motors, em razão de acordo celebrado com uma das partes. No mérito remanescente, a recorrente alega necessidade de majoração da condenação. Impossibilidade. Princípio da congruência. Sentença deve se limitar ao pedido formulado pela parte na petição inicial. Sentença mantida. Recurso interposto por João Rudimar não conhecido. Recurso interposto por New Motors conhecido em parte, e nesta, negado provimento.
(TJSP; Apelação Cível 1118118-11.2020.8.26.0100; Relator (a): Rodolfo Cesar Milano; Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 42a Vara Cível; Data do Julgamento: 15/08/2024; Data de Registro: 16/08/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Compra e Venda

Relator(a):

Rodolfo Cesar Milano

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

25a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

15/08/2024

Data de publicação:

16/08/2024

Ementa:
APELAÇÃO. Demandas indenizatórias conexas. Negociação de veículo clonado e posteriormente apreendido. Laudo de vistoria irregular. Recurso interposto por João Rudimar deserto. Complementação do preparo recursal realizada de forma intempestiva. Parcialmente prejudicado o recurso interposto por New Motors, em razão de acordo celebrado com uma das partes. No mérito remanescente, a recorrente alega

Ementa:
APELAÇÃO. Demandas indenizatórias conexas. Negociação de veículo clonado e posteriormente apreendido. Laudo de vistoria irregular. Recurso interposto por João Rudimar deserto. Complementação do preparo recursal realizada de forma intempestiva. Parcialmente prejudicado o recurso interposto por New Motors, em razão de acordo celebrado com uma das partes. No mérito remanescente, a recorrente alega necessidade de majoração da condenação. Impossibilidade. Princípio da congruência. Sentença deve se limitar ao pedido formulado pela parte na petição inicial. Sentença mantida. Recurso interposto por João Rudimar não conhecido. Recurso interposto por New Motors conhecido em parte, e nesta, negado provimento.